Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Assistida pela Defensoria Pública do DF e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, reconheço que à ré/apelante deve ser deferida a gratuidade de justiça para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação que lhe foi imposta, na sentença, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.